Tribunal: TJSP
Processo: 1502937-23.2018.8.26.0536
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1502937-23.2018.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é recorrente RAPHAEL
GOMES DE OLIVEIRA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM e
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso interposto, devendo ser o acusado levado a
julgamento pelo Tribunal do Júri, exatamente como constou na respeitável sentença
recorrida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1502937-23.2018.8.26.0536 -Voto no
2
VOTO no 25.018
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no 1502937-23.2018.8.26.0537
COMARCA: São Vicente 2a Vara Criminal
Recorrente: RAPHAEL GOMES DE OLIVEIRA
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO
Recurso em Sentido Estrito Sentença de pronúncia
Alegação de ausência de indícios suficientes de autoria
delitiva - Pretensão de impronúncia e absolvição do crime
conexo e, subsidiariamente, de desclassificação da conduta
para o crime de lesão corporal e de afastamento das
qualificadoras - Autoria certa e materialidade demonstrada
Avaliação da questão do dolo reservada ao órgão
colegiado, ficando obstada a solução pela desclassificação,
sob pena de interferência indevida na competência
constitucional do Tribunal do Júri – Crime conexo -
Matéria para ser discutida também em plenário do
Tribunal do Júri, preservando-se a competência do juízo
natural
-
Qualificadoras
não
manifestamente
improcedentes Negado provimento.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
RAPHAEL GOMES DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, contra a r.
sentença de fls. 322/335, que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2o,
incisos II (motivo fútil) e IV (emprego de recurso que dificultou a defesa da
vítima) c.c. art. 14, inciso II, e art. 148, caput, § 1o, inciso I, na forma do art.
69, todos do Código Penal.
Alega a ausência de indícios suficientes de autoria delitiva,
pelo que busca a impronúncia e a absolvição do crime de cárcere privado.
Subsidiariamente, busca a desclassificação para o crime de lesão corporal e o
afastamento das qualificadoras (fls. 355/362).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1502937-23.2018.8.26.0536 -Voto no
3
Contrariado o recurso e mantida a decisão (fls. 370),
manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do
recurso (fls. 388/416).
É o relatório, acrescido ao da r. sentença recorrida.
O recurso não comporta provimento.
A materialidade está demonstrada nos autos, a par do que
existem indícios suficientes da autoria, razão pela qual era mesmo de rigor a
sentença de pronúncia, mesmo porque não há incidência, pelo menos por ora,
de qualquer causa justificativa ou dirimente.
Para tanto, basta verificar a prova oral produzida sob o crivo
do contraditório, da qual decorre agressão perpetrada pelo réu contra a vítima,
mediante golpe de faca.
De acordo com as declarações prestadas pela vítima Carlos,
o réu “...chegou já era meia noite, mais ou menos, quando ele chegou na sua casa, só que
nunca tomava o remédio antes dele chegar, tomava após a chegada dele porque tinha que
abrir o portão pra ele pois ele não tinha a chave, porque tem o portão de entrada, tem o
corredor, tem uma anteporta e depois tem a porta do seu apartamento, então seriam três
portas do apartamento pra ele abrir, e como não dava as chaves para ele, tinha que
esperar ele chegar para tomar o remédio, e nesse dia ele chegou, só que ele chegou e lhe
deu um abraço e já pegou e entrou. Estava frio, que lhe falou assim "Raphael, vai tomar
um banho que você está cansado que eu fecho aqui tudo e já vou tomar o meu remédio
também pra gente ir deitar", ele começou a mexer na sacola que estava lá na sala, ele
começou a mexer, mexer, mexer, aí não tinha tomado o remédio ainda, perguntou o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1502937-23.2018.8.26.0536 -Voto no
4
ele estava procurando na mala naquele horário, indagou se ele precisava de alguma coisa,
porque ele estava desesperado querendo alguma coisa, ele estava querendo achar algo,
ele pegou uma sacola, arregaçou ela toda, virou do avesso, que perguntou de novo o que
ele estava procurando, que falasse pra que pudesse o ajudar, porque não estava
entendendo porque chegou e já estava mexendo nessas coisas todas. Perguntou se não
podiam fazer isso amanhã de dia, que está claro, mas que ele não olhava para a sua cara,
de costas, sempre mexendo, mexendo, mexendo, e que o depoente estava sentado no sofá,
já era quase duas horas, que disse "Raphael, chega, você já mexeu demais e não achou o
que você queria, eu preciso tomar o meu remédio para dormir, eu preciso tomar o meu
remédio", aí ele pegou e entrou para o banheiro, aí tomou o seu remédio, só que o seu
remédio tem um tempo para fazer efeito, e ele (réu) entrou no banheiro e foi se deitar, que
estava de agasalho, com meia com tudo e deitou, e deita sempre assim, virado para o lado
dele, que a janela fica aqui, a cama, ele deitava de cá e que deitava sempre virado para o
lado dele, era sempre nessa posição que deitava, e chegou uma determinada hora em que
acordou com uma dor, acordou com uma dor, aí se levantou com aquela dor assim, que o
remédio ainda estava começando a fazer efeito, ele não estava no total efeito dele, que
quando ele lhe enfiou a faca, até então não sabia o que estava acontecendo, depois que
ficou sabendo que era a faca, quando ele enfiou sentiu a dor, olhou para ele e ele estava
assim do seu lado, agachado na cama, só de cueca, e pensou que ele tinha acabado de sair
do banho, porque não viu o correr das horas, aí olhou para ele e falou "Raphael, porque
você está pelado com esse frio e de cueca, põe um agasalho e vem deitar que está frio", e
ele lhe olhava com aquele olhar angelical "Não, Sérgio fica calmo, volta a dormir", pegou
a sua cabeça e voltou no travesseiro, e falou assim "Deita, fica calmo, fica calma, eu já
vou deitar", que deitou, mas aí viu que ele começou a passar a mão na sua cabeça, ele veio
e pôs as costas da mão aqui, (fez gesto com a mão), as costas da mão aqui (fez gesto com a
mão), e achou estranho aquela forma, aquela reação dele fazer aquilo, e foi quando se
levantou e pôs a mão assim (fez gesto com a mão), no travesseiro pra olhar pra ele e
falou: "Mas, Raphael, você ainda continua aí em pé?", na hora que falou isso, sentiu
molhar a fronha, molhada a fronha, que olhou assim para o abajur, que sempre fica
acesso à meia luz, e viu aquela mancha, aí pôs a mão e falou assim: "Raphael, você me
jogou água, você está jogando água em mim", aí olhou direito e no que pegou na sua mão
viu a coisa assim e disse "Raphael, isso aqui é sangue", quando olhou, essa parte toda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1502937-23.2018.8.26.0536 -Voto no
5
estava cheia de sangue, (fez gesto com a mão), porque ele enfiou a faca aqui (fez gesto
com a mão), aí essa parte toda estava cheia de sangue (fez gesto com a mão), aí que lhe
falou assim "Mas, Raphael (olhando pra ele) porque eu estou sangrando, você fez alguma
coisa comigo?", ele falou assim "Calma, Sérgio, calma, você está nervoso" e continuou
abaixado, mas começou a levantar da cama e pôs os pés e começou a procurar a porta da
sala, que disse assim "Raphael, eu estou sangrando. O que aconteceu comigo? Chama a
ambulância pra mim, chama a ambulância pra mim", que ele lhe pediu calma e o levou em
direção à porta da sala, ele o puxou e o levou para a cozinha e falou pra tomar água, que
disse que não queria e pediu pra chamar a ambulância e ele sempre o segurando aqui (fez
gesto com a mão), e apertando aqui nessa parte (fez gesto com a mão). Que não estava
entendendo até então, porque o remédio estava começando a fazer efeito naquela hora,
mas a dor que sentia lhe tirou do efeito e que insistiu dizendo "Não, Raphael, eu preciso,
chama a ambulância" e foi em direção à porta e já a destrancou porque a chave sempre
fica ali daquela forma (apontou para a porta da sala da audiência) ficava ali na porta,
nunca tirava as chaves da porta, aí estava pra abrir a porta e quando foi abrir ele já veio
e bateu a mão na porta e não lhe deixou sair e o deixou no canto da parede, entre o vitro e
a porta, e aí ficou encostado na parede, que falou pra ele por favor chamar a ambulância,
porque estava sangrando. Que sempre fazia a pergunta pra ele, porque que eu estou
sangrando o que você fez comigo, ele nunca respondia, ele falava assim "calma você está
nervoso, você está nervoso", que disse "Mas, Raphael, como estou sangrando? Por que eu
estou com todo esse sangue?", eu falou pra ele chamar a ambulância de novo e pediu
calma e mexeu essa mão, (fez gesto com a mão), quando ele mexeu essa mão, viu a faca, aí
se deu conta, se deu conta e segurou essa mão, a mão dele que estava com a faca, e
continuou falando pra ele chamar a ambulância, por favor, e ele insistia em pedir calma,
dizendo que o depoente estava nervoso. Ele só falava isso "Calma, você está nervoso" e
ficava segurando essa mão, a mão dele que estava com a faca, aí viu que ele não ia lhe
soltar e começou a gritar por socorro pela janela, mas já estava sob o efeito de tanto
sangue que eu perdeu o efeito do remédio e viu que ele tampou a sua boca, quando ele
tampou a sua boca viu que não tinha mais saída, ele ia lhe matar mesmo, aí pediu
novamente pra ele chamar a ambulância e ele perguntou onde estava o telefone, que pediu
pra ele pegar, disse que estava na cozinha lá em cima do móvel, aí ele pegou e fez a
menção, ele lhe soltou, quando ele lhe soltou, soltou a mão e aí na hora que ele saiu, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1502937-23.2018.8.26.0536 -Voto no
6
ele tinha que dar a volta para ir para a cozinha, bateu a mão na maçaneta e saiu correndo
e foi subindo as escadarias e foi chamar o seu vizinho do terceiro andar, pois tem amizade
com ele, foi pedir socorro, e subiu gritando as escadas, mas o seu grito não era um grito
forte porque já tinha perdido sangue e estava fraco, não sabe informar como conseguiu
subir, foi correndo, foi correndo e ele veio atrás, ele veio atrás, e ele veio atrás de cueca e
tudo. A sua escada é em leque, então conseguiu nesse patamar, nesse patamar que subiu
sabe que ele o agarrou e o puxou, mas conseguiu empurrar, não sabe como teve forças,
empurrou e depois sabendo porque os policiais falaram que acharam drogas dentro da
sua casa, o que nunca lá entrou, talvez pelo efeito, ele devia estar usando droga, ele se
desvencilhou e conseguiu subir mais uns degraus e já estava quase na porta do vizinho e
disse "Fernando, me ajuda. Fernando, me ajuda" e a mulher dele escutou e ela pôs na
câmera, quando ela pôs na câmera que ela presenciou a cena ela disse assim: "Fernando,
é o Sérgio, mas ninguém abre a porta", foi aí que ele o pegou pelo pescoço, o agarrou,
sabe que naquela hora perdeu os sentidos, porque do terceiro até quase lá embaixo ele foi
lhe jogando, porque ele me quebrou isso daqui (fez gesto com a mão), e lesionou o seu
braço, porque quando chegou já no térreo que a sua porta é aqui para a saída (fez gesto
com as mãos), ele o bateu esse braço e foi onde eu quebrou tudo isso aqui (fez gesto com o
braço direito), aí a dor foi tão intensa que ela o acordou, já estava desmaiado e não sabe
como desceu as escadas, a dor foi muita intensa quando acordou, aí acordou e ele estava
vindo na sua direção e falou assim: "Raphael, você quebrou o meu braço", mas não tinha
reação de pular em cima dele, de se defender porque estava sob o efeito do remédio, então
o remédio o relaxou, o deixou calmo, e disse "Raphael, você quebrou o meu braço, porque
meu braço está doendo, você me machucou, você está me machucando, Raphael, por que
você está fazendo isso?", aí depois, no vídeo, viu que ele o pega e o segura por aqui (faz
gesto com a mão), e vai lhe arrastando pra dentro da sua casa, foi onde ele o jogou, e
depois que o menino ouviu a sua voz, chamou a polícia e chamou o SAMU, aí ele fechou a
porta e lhe pôs no sofá, sempre o apertando e pedindo pra ficar calmo, ficar calmo, ficar
calmo, ficar calmo...” (fls. 216/220).
De destaque o depoimento prestado pela testemunha
Fernando, que confirmou ter ouvido vários gritos de socorro por parte da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1502937-23.2018.8.26.0536 -Voto no
7
vítima. Disse que verificou pelo sistema interno de câmera de monitoramento
do prédio a vítima sendo arremessada do primeiro andar do prédio para baixo,
para o térreo e depois, levada pelo réu para dentro do apartamento. Por conta
disto, acionou a polícia (fls. 201/203).
O policial militar Luis, por sua vez, esclareceu que, em
atendimento a ocorrência comunicada, encontrou a vítima bastante
ensanguentada dentro do apartamento e após sentar-se no sofá, ela desfaleceu.
Chamaram o resgate. Viu o vídeo de monitoramento interno do condomínio,
que mostrava o réu correndo atrás da vítima e alguns segundos depois, ela sai
da escada e cai ao solo. O réu desce na sequência e a arrasta pelo tórax para
dentro do apartamento. A faca utilizada na ação criminosa foi encontrada em
cima da cama (fls. 198).
Da mesma forma, a policial militar Michaelly corroborou a
versão de seu colega, dizendo ter visto, pelo vídeo, a vítima correndo com
uma mancha de sangue perto do pescoço e o réu subindo a escada atrás dela;
pouco tempo depois, a vítima caiu das escadas e é puxada pelo réu
desfalecida para dentro da porta da casa (fls. 206).
Veja-se, ainda, que o laudo de exame de corpo de delito
descreveu fratura de terço distal de rádio direito, sofrendo lesões corporais de
natureza grave, pela incapacidade para as atividades habituais por mais de 30
dias (fls. 129/130).
Assim, dizer, nesse momento processual, que o recorrente
não foi o autor da tentativa de homicídio e do crime conexo é, no mínimo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1502937-23.2018.8.26.0536 -Voto no
8
precipitado. Mostra-se evidente que apenas o órgão colegiado poderá avaliar
mais detidamente a questão da responsabilização do acusado e o dolo, nada
autorizando agora solução pela impronúncia ou desclassificação, sob pena de
interferência indevida na competência constitucional do Tribunal do Júri.
Como se sabe, na oportunidade da pronúncia, julga-se
apenas a admissibilidade da acusação, sem qualquer avaliação de mérito,
preservando a competência do juiz natural. (Guilherme de Souza Nucci, in
Código de Processo Penal Comentado, 2002, Ed. RT, p. 641).
Por fim, as circunstâncias qualificadoras alinhadas na
denúncia, não sendo manifestamente improcedentes em face das provas dos
autos, demonstradas objetivamente, merecerão, no aspecto subjetivo,
avaliação pelos jurados.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto, devendo ser o acusado levado a
julgamento pelo Tribunal do Júri, exatamente como constou na respeitável
sentença recorrida.
FERNANDO SIMÃO
Relator